Tribunal: CARF
Processo: 13819.906793/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.906793/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.259 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2020
Recorrente
IMPOL INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E OFENSA A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório e seus anexos, com absoluta clareza, os
fatos e motivos que ensejaram o reconhecimento apenas parcial do direito
creditório, é de se rejeitar a preliminar arguida, por total falta de fundamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO LÍQUIDO
E CERTO. NECESSIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de serem utilizados em
compensação, cabendo ao contribuinte comprovar essa condição por meio de
documentação fiscal e contábil, apta para tal fim, quando alega a existência de
crédito contra a Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à
inconstitucionalidade de lei tributária. Em relação à parte conhecida, acordam por unanimidade
de votos em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes
Girard (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.906793/2011-61
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.259 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906793/2011-61

Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito básico de IPI no
valor de R$ 6.600,10, relativo ao 3o trimestre/2009, cumulado com declaração de compensação
de igual valor.
A Delegacia de São Bernardo do Campo reconheceu apenas parte do crédito
requerido, homologando parcialmente a compensação no mesmo montante, porque o saldo
credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou, em caráter
preliminar, a iliquidez e incerteza do débito, causa de nulidade da “autuação”, e, em relação ao
mérito, que não utilizou o saldo credor em períodos posteriores, juntando cópia do 3o
trimestre/2009 do Livro Registro de Apuração do IPI para demonstrar. Ademais, alegou
inconstitucionalidade da taxa Selic, ilegalidade na aplicação e capitalização dos juros de mora,
bem como da multa – efeito confiscatório e falta de razoabilidade.
A Delegacia de Julgamento em Juiz de Fora afastou a preliminar de nulidade e
decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade por meio do Acórdão no 09-
4.518, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Demonstrados no despacho decisório e nos anexos que o acompanham e integram, com
absoluta clareza, os fatos e motivos que ensejaram o não reconhecimento parcial do
direito creditório e a não-homologação, também parcial, da DCOMP, é de se rejeitar a
preliminar argüida, por total falta de fundamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
SALDO CREDOR. APURAÇÕES ANTES E DEPOIS DO PERÍODO DE
REFERÊNCIA.
O saldo credor do período anterior e em períodos subseqüentes ao período de referência
(calculado no Livro de Registro de Apuração de IPI Após o Período do Ressarcimento)
é decorrência de apurações eletrônicas de ressarcimentos/compensações formalizadas
pelo contribuinte, bem como dos débitos lançados nos PER/DCOMP. A alteração desse
valor, via manifestação de inconformidade, só se faz com prova irrefutável de que
houve erro do contribuinte ao informar o PER/DCOMP ou erro no processamento
eletrônico desses documentos. À mingua de prova num ou noutro sentido é de se manter
o valor deduzido no processamento eletrônico dos dados informados no PER/DCOMP.
JUROS DE MORA TAXA SELIC.
Na imposição de juros de mora deve-se aplicar a legislação que rege a matéria. É válida
a exigência de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao mês, se há previsão
legal nesse sentido. É legítima a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a
União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil com base na taxa Selic.
MULTA DE MORA. DÉBITOS VENCIDOS. EXIGÊNCIA.
Estando em vigor a lei que estabeleceu a multa de mora de 0,33% ao dia, limitada a
20% artigo 61 da Lei no. 9.430, de 27/12/1996 sobre os débitos não quitados/
compensados nos prazos previstos na legislação específica, cabe aos órgãos de
julgamento cumpri-la e fazer com que seja cumprida, não lhes competindo afastar ou
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.259 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906793/2011-61

deixar de aplicar lei sob fundamento de inconstitucionalidade, na forma do art. 26A do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação que lhe foi dada pelo art. 25
da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 11.11.2013,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 314, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
05.12.2013, conforme carimbo do protocolo na capa do Recurso - fl. 316.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente apenas repisou os argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade. Não juntou novos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Diante da argumentação contida na Manifestação de Inconformidade, a relatora do
Acórdão recorrido debruçou-se sobre a contabilidade e o histórico de pedidos de ressarcimento
do contribuinte, retornando até 2004 para trazer uma explicação completa e minuciosa sobre os
equívocos cometidos na apuração do saldo credor passível de ressarcimento.
Concluiu, em suma, que houve erro na apuração do saldo credor de agosto e
setembro/2009.
Sobre essa explicação, que é a questão central desta contenda, limitou-se o
contribuinte a reproduzir a alegação de que não consumiu o saldo credor em período posterior,
que sequer é razão de decidir no presente processo. A recorrente copiou defesa de processo
similar sem se atentar sobre a motivação no presente caso.
Assim, diante da ausência de contrarrazões que se relacionem com os
fundamentos da decisão, transcrevo, a seguir, e adoto como razão de decidir os fundamentos
expendidos no Acórdão recorrido, como bem permite o § 3o do art. 57 do Regimento Interno do
CARF.
1 A nulidade do despacho decisório
A preliminar suscitada cinge-se à nulidade do Despacho Decisório em face da “iliquidez
e incerteza do débito, pois a notificação ao contribuinte veio sem a demonstração
probatória e legal do débito”. O manifestante acrescenta que “ao consultar a página da
Receita Federal da internet” não encontra demonstração cabal do débito, pois “há
somente planilhas de impossível interpretação pelo contribuinte, que não comprovam o
motivo alegado pelo Fisco para não homologação da PER/DCOMP em epígrafe”.
O Despacho Decisório em causa, emitido eletronicamente, é composto pelo documento
que toma o nome de “Despacho Decisório” mais os demonstrativos disponíveis na
Página
da
Receita
Federal
do
Brasil
(RFB),
na
Internet,
denominados:
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI) e
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL. Os
demonstrativos compõem o chamado “Detalhamento do Crédito”, nomeadamente parte
integrante do Despacho Decisório.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.259 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906793/2011-61

Contra os demonstrativos citados no parágrafo anterior se insurgiu o contribuinte,
alegando-os insuficientes para lhe informar os motivos que levaram a não homologação
das compensações declaradas, resultando na incerteza e iliquidez dos débitos
remanescentes dos procedimentos de compensação.
De imediato é importante esclarecer que a Receita Federal do Brasil (RFB) optou pelo
processamento eletrônico dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento/Declarações de
Compensação, também transmitidos eletronicamente ao órgão fiscalizador e
arrecadador dos tributos federais. E tal procedimento se deveu ao aumento continuo das
demandas dos contribuintes, o que tornou o exame manual insustentável e impraticável,
pelo menos para a totalidade dos contribuintes demandantes desses serviços. Assim é
que com propósito de adequar a realidade tributária aos novos recursos eletrônicos,
criou-se o chamado PER/DCOMP, que só faz sentido se a respectiva análise também se
der por meio eletrônico. Não é propriamente uma novidade na Receita Federal uma vez
que é um órgão que, por excelência, utiliza os recursos provindos da informática.
Ainda assim, é possível, em virtude de parâmetros definidos dentro da estrutura
organizacional da RFB que a análise de PER/DCOMP se dê manualmente, com a
retirada de documentos do fluxo normal eletrônico, devolvendo-os após a análise
manual ou até mesmo mantendo-se apenas o trabalho manual até a cientificação do
contribuinte do resultado obtido.
No caso concreto, entendeu-se como dispensável o trabalho manual, emitindo-se
unicamente o Despacho Decisório Eletrônico. É uma prerrogativa da RFB que assume,
na medida em que entender razoável, os riscos decorrentes dessa forma de apuração de
resultados referentes aos pedidos eletrônicos.
Não obstante, o contribuinte é sim informado de como se deu a apuração de seu crédito
e por que razão as compensações declaradas vinculadas ao crédito pretendido não foram
homologadas ou o foram apenas em parte.
Basta analisar os autos para se verificar que não foi infundado o deferimento parcial do
Pedido de Ressarcimento e, conseqüentemente, a homologação também parcial das
compensações declaradas, pois os motivos do indeferimento se encontram indicados no
despacho decisório, nos seguintes termos:
“O valor do crédito foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho”.
Note-se que o despacho decisório, à fl. 42, enviado ao contribuinte é absolutamente
claro ao explicitar, logo depois do quadro demonstrativo do valor consolidado
correspondente aos débitos indevidamente compensados que,
“Para informações sobre a análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de
valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP",
item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Da análise do DETALHAMENTO DO CRÉDITO, às fls. 43, nota-se, no
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS, a inexistência de glosa de créditos,
de reclassificação de créditos ou da apuração de débitos em procedimento fiscal, ou
seja, tais valores [de débitos e créditos] refletem aquelas informações prestadas pelo
contribuinte no PER/DCOMP.
Verifica-se, ainda, que o valor pleiteado resulta do somatório dos créditos ressarcíveis, e
sem dedução dos débitos do IPI incidentes na saída do estabelecimento. Tal situação
apenas com relação ao mês de julho é condizente com a apuração eletrônica. Veja que
no mês de agosto foram utilizados para dedução de débitos, não só os créditos não
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.259 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906793/2011-61

ressarcíveis (ainda remanescentes do saldo credor do período anterior no mês de julho),
mas também os créditos ressarcíveis, restando no mês de setembro apenas créditos
ressarcíveis escriturados no mês para abatimento do débito daquele período. Tal
situação determinou a apuração do saldo credor no trimestre de apenas R$1.444,21, no
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL.
Vê-se, portanto, que para entender os motivos do indeferimento/deferimento parcial é
necessária a análise dos demonstrativos que acompanham o Despacho Decisório e dele
fazem parte, no presente caso, o DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS
(RESSARCIMENTO DE IPI) e o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL. Aliados ao Despacho Decisório, eles forneceram as
informações indispensáveis para que o contribuinte entendesse como se deu o
processamento eletrônico dos PER/DCOMP transmitidos.
A leitura acima deve ser apreendida nos demonstrativos que acompanham o Despacho
Decisório. À vista desses demonstrativos, é incontestável que não há ocultação de
informações, tampouco de omissão/ausência de informações. A disponibilização ao
interessado do DETALHAMENTO DO CRÉDITO [parte integrante do despacho
decisório] lhe possibilitou, sim, identificar o motivo da redução do saldo credor
pleiteado que acarretou a homologação parcial das compensações declaradas nas
DCOMP. Bastava comparar o resultado do processamento explicitado no Detalhamento
do Crédito com as informações originais consignadas nos PERDCOMP transmitidos.
Aliás, na argumentação de mérito o contribuinte localizou exatamente o motivo do
deferimento parcial do ressarcimento ao aduzir:
Conforme cópia do Livro de Registro de Apuração do IPI do ano de 2009 anexa,
todo crédito e débito de Imposto IPI foram devidamente escriturados, sendo que
somente foi requerido o ressarcimento/compensação do saldo credor (crédito
débito).
Dessa forma, como havia saldo credor suficiente no 3o trimestre de 2009, no
valor de R$6.600,10 (...), pede a reconsideração do presente Despacho Decisório,
visto que comprovadamente o saldo credor passível de ressarcimento é suficiente
para pagamento dos tributos, conforme solicitado no PERDCOMP
31577.76666.220710.1.1.014500.
Soube o contribuinte, de fato, o motivo que levou ao deferimento parcial de seu pleito, à
luz de sua contestação de mérito. Compreender as planilhas anexas ao Despacho
Decisório implica conhecer o princípio da não cumulatividade e as regras para o
creditamento do IPI e do deferimento de ressarcimento de IPI, normas e regras sobre as
quais não é admissível que o contribuinte delas alegue desconhecimento.
Revela-se, assim, a total improcedência da alegação de falta de motivação ou
fundamento no Despacho Decisório emitido eletronicamente.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade arguída.
No mérito, resumidamente, o contribuinte contesta a apuração feita por intermédio do
processamento eletrônico do PER/DCOMP, a incidência de juros de mora calculados
pela taxa Selic, incidência de juros sobre juros (anatocismo), a multa de mora e também
alega denúncia espontânea, tendo em vista os débitos não compensados estarem
declarados em DCTF. Estas questões serão analisadas em seguida.
2 A apuração feita por intermédio do processamento eletrônico do PER/DCOMP –
a não utilização do saldo credor do trimestre
A peculiaridade no caso sob análise evidencia-se tanto no DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL. No referido demonstrativo, fica
patente que houve um descompasso entre o saldo de período anterior informado pelo
contribuinte no PER/DCOMP e o saldo de período anterior que, de fato, possuía nos
diversos períodos de apuração em que transmitiu PER/DCOMP, conforme apuração
eletrônica do referido documento.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.259 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906793/2011-61

Com relação ao saldo credor do período anterior é de se destacar que provém de valor
que remonta ao PER/DCOMP do período de apuração mais antigo em que houve
transmissão PER/DCOMP. No caso do estabelecimento matriz da IMPOL isso se deu
em
19/01/2009,
relativamente
ao
2o
trimestre
de
2004
(PER
no
26181.03573.190109.1.1.010587), quando se iniciou com o SALDO CREDOR NO
PERÍODO ANTERIOR de R$92.150,53, na Ficha Livro Registro de Apuração do IPI
no Período do Ressarcimento Entradas (fl. 142). Os R$92.150,53 foram acatados sem
questionamento, servindo de parâmetro para os cálculos e apurações que se seguiram no
processamento eletrônico, coincidindo, assim, apuração eletrônica e informação
prestada pelo contribuinte.
Mas no 3o trimestre de 2009 não houve mais coincidência entre o saldo credor do
período anterior lançado pelo contribuinte no PER/DCOMP e o que consta do
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL. Tal
saldo é, no mês de julho de 2009, de R$32.693,57, no Livro Registro de Apuração do
IPI no Período do Ressarcimento – Entrada, à fl. 14, e de R$5.565,75, no
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL, à fl.
43. Chega-se a esse valor na apuração eletrônica com a dedução dos ressarcimentos de
períodos anteriores DEFERIDOS, no montante de R$262.245,77 e também do
movimento da conta créditos versus débitos no RAIPI do 2o trimestre de 2009.
Tomando-se primeiramente os pedidos deferidos temos:

Com a dedução dos débitos e ressarcimentos dos respectivos créditos, o saldo credor
ressarcível remanescente no 1o trimestre de 2009, antes do deferimento parcial da
pretensão do contribuinte naquele trimestre era de R$15.179,55, e o saldo credor total
de R$16.992,13, conforme pode ser verificado no demonstrativo PER/DCOMP
DESPACHO DECISÓRIO ANÁLISE DE CRÉDITO, relativo àquele período de
apuração, que foi anexado às fls. 296.
É de se esclarecer que 1o trimestre do ano-calendário de 2009 foi aquele em que houve
pedido de ressarcimento, imediatamente anterior à formalização do presente pleito, pois
para o 2o trimestre não houve transmissão de PER/DCOMP. Para o movimento de
débitos e créditos no RAIPI, no 2o trimestre de 2099, foi necessário recorrer ao
PER/DCOMP no 31535.46808.220710.1.1.018147, mais precisamente à Ficha Livro
Registro de Apuração do IPI Após o Período do Ressarcimento (fls. 284/285), onde o
contribuinte escriturou os seguintes débitos e créditos:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.259 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906793/2011-61

Do saldo de R$7.304,61, em 01/07/2009 (ou em 30/06/2009), ainda foi retirada a
quantia de R$1.738,86, deferida para o 1o trimestre de 20091, resultando daí o saldo
credor inicial, em 01/07/2009, de R$5.565,75, que pode ser confirmado no
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL do 3o
trimestre de 2009, à fl. 42. Embora se tenha feito o cálculo detalhado até a determinação
do saldo credor inicial no 3o trimestre de 2009, bastava verificar os valores inseridos na
PLANILHA 1 para se chegar a ́conclusão que o contribuinte não mais possuía o saldo
credor inicial, em 01/07/2009, de R$32.693,57, tal como consta do PER/DCOMP.
Nada de se estranhar na apuração eletrônica do saldo credor a que fazia jus o
contribuinte, uma vez que tudo foi feito de acordo com o princípio da não
cumulatividade, passando-se para o período seguinte os saldos não utilizados no período
de referência e deles deduzindo preferencialmente os débitos inseridos na escrita fiscal,
bem assim deles retirando os ressarcimentos correspondentes. Mas o modo de operar o
princípio da não cumulatividade, conforme descrito na legislação do IPI, demanda um
controle rigoroso do contribuinte, pois ao pedir o ressarcimento de saldo credor muito
depois de eles ocorreram, sem o devido cuidado de verificar se ainda existiam, poderá
acarretar resultados inesperados no processamento. Isso se deu no caso presente
principalmente em razão dos débitos lançados em sua escrita fiscal, em razão de saídas
tributadas e dos pedidos de ressarcimento.
Infelizmente, se o contribuinte não observar atentamente os débitos que são lançados
em sua escrita fiscal e aqueles valores solicitados em ressarcimento/compensação
quando transmite um PER/DCOMP, sofrerá redução no montante solicitado, mas que
reflete verdadeiramente o saldo credor a que faz jus.
De maneira contrária ao procedimento adotado pelo contribuinte, o SCC Sistema de
Controle de Créditos e Compensações (ambiente eletrônico em que são processadas as
informações prestadas pelo contribuinte nos PER/DCOMP) mantém um controle efetivo
e eficaz de todos os débitos informados pelo contribuinte nos PER/DCOMP
transmitidos, sejam eles referentes à sua escrituração fiscal (sistema de débitos X
créditos), sejam eles decorrentes de pedidos de ressarcimento/compensação. É um
“conta corrente” que abrange os períodos anteriores de apuração e os subseqüentes, no
caso presente foi dado ao conhecimento do contribuinte por meio do
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL. Desse
demonstrativo se depreende que não houve modificações nos créditos e nos débitos
lançados pelo contribuinte, pelo confronto débito X crédito, segundo o SCC. A
modificação ocorreu no saldo credor do período anterior, não restando crédito para que
os débitos fossem deduzidos exclusivamente do saldo credor não ressarcível
(principalmente composto por créditos advindos de períodos anteriores).
Uma vez que comprovada a correção da apuração eletrônica, ela reflete
verdadeiramente o saldo credor a que faz jus o manifestante. E se não há nos autos
prova eficaz de que houve erro nessa apuração, não há como dar razão ao contribuinte,
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.259 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906793/2011-61

pois o saldo credor do período anterior e de períodos subseqüentes são decorrência de
apurações eletrônicas de ressarcimentos/compensações formalizadas pelo contribuinte,
bem como dos débitos lançados nos PER/DCOMP e na escrituração fiscal. A alteração
desse valor via manifestação de inconformidade só se faz com prova irrefutável de que
houve erro do contribuinte ao informar o PER/DCOMP ou erro no processamento
eletrônico desses documentos. À mingua de prova, num ou noutro sentido, é de se
manter o valor deduzido no processamento eletrônico dos dados informados no
PER/DCOMP.
Ressalvo que, ao contrário do Acórdão recorrido, não irei conhecer dos
argumentos de inconstitucionalidade da taxa Selic, ilegalidade da aplicação de juros de mora
(necessidade de lei complementar para disciplinar a matéria), ilegalidade da capitalização dos
juros, da ilegalidade da aplicação da multa de mora e efeito confiscatório da multa. Em que pese
o contribuinte apresentar certos argumentos como se tratassem de ilegalidade, a questão de fundo
é, em todos os casos, a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que estabeleceram multas e
juros. Portanto, todos esses argumentos, por referirem-se a eventual inconstitucionalidade de lei,
não passíveis de apreciação por este Tribunal, conforme estabelece a Súmula CARF no 2, de
observação obrigatória:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, deixo de reproduzir a parte do voto que trata de inconstitucionalidades
diversas e retomo a partir da última matéria recorrida, in verbis:
4 Denúncia espontânea
O contribuinte pretendeu realizar compensações com crédito que acreditava possuir. No
entanto o reconhecimento do crédito foi parcial, acarretando, com isso, a homologação
parcial das compensações declaradas restando débito em aberto. No Despacho
Decisório a parcela inadimplida foi demonstrada com o principal, multa de mora e juros
de mora. Sobre o débito, alega o contribuinte a impossibilidade de cobrança de
acréscimos legais, pois os débitos já se encontravam confessados em DCTF. Nesse
contexto, presume aplicável o instituto da denúncia espontânea, tal qual estipulado no
art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Engana-se o contribuinte. Trata o art. 138 do CTN de denúncia espontânea que impõe
literalmente o pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da
importância arbitrada pela autoridade administrativa. A simples confissão de débito em
DCTF ou mesmo em Declaração de Compensação não se subsume ao texto do artigo
citado. Aliás, o já mencionado art. 161 do CTN dá ao art. 138 do CTN a limitação
necessária a sua interpretação: os tributos não adimplidos nos prazos legalmente
estabelecidos pela legislação tributária sofrerão a incidência de multa e de juros de
mora. É o que se dá no caso presente. A inexistência de saldo credor suficiente para
quitação de débitos mediante compensação converte a quitação do débito remanescente
em pagamento a destempo, obrigando o contribuinte, nos termos do art. 161 do CTN, ao
pagamento de juros e multa de mora. É o que estipula a lei, é o que deve ser observado
no âmbito do julgamento administrativo.
Assim sendo, de acordo com o art. 138 do CTN, forçosamente a confissão isolada da
infração desacompanhada do respectivo pagamento, principal e juros de mora, não se
caracteriza como denúncia espontânea. Este é o entendimento reiterado da Receita
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.259 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906793/2011-61

Federal do Brasil, no que é respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça que, para tanto,
editou a Súmula no 360.
STJ Súmula no 360 27/ 08/2008 DJe 08/09/2008
Benefício da Denúncia Espontânea Aplicabilidade Tributos Sujeitos a
Lançamento por Homologação Regularmente Declarados Pagamento a
Destempo
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Claro está que a simples confissão de débito, mediante declaração de dívida não implica
denúncia espontânea.
Com base no exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo os argumentos relativos a inconstitucionalidade de lei tributária. Em relação à parte
conhecida, afasto a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, quanto mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital